Tribunal: TJBA
Processo: 8135176-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135176-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO HIGINO DE JESUS JUNIOR Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por segurado que busca a concessão de benefício por incapacidade, com pagamento retroativo desde a cessação administrativa, ou, alternativamente, o auxílio-acidente, alegando limitação funcional na mão dominante em decorrência de acidente de trabalho. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com base em laudo pericial judicial que atestou ausência de incapacidade laboral. II. Questão em discussão 2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, notadamente a existência de limitação funcional impeditiva ou redutora da capacidade laboral, diante das exigências da atividade de eletricista. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista nomeado pelo juízo, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral atual. 4. A prova técnica prevalece na ausência de elementos robustos e atuais que a infirmem, sendo os documentos médicos particulares juntados aos autos datados de 2020 e sem comprovação de incapacidade persistente. 5. A legislação previdenciária exige demonstração clara de redução da capacidade laborativa para concessão de auxílio-acidente, o que não restou comprovado no caso concreto. 6. A presunção de veracidade do laudo pericial judicial, aliado à ausência de prova robusta em sentido contrário, conduz à manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a comprovação atual de limitação funcional impeditiva para o trabalho. 2. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado por provas robustas em sentido contrário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8135176-54.2024.8.05.0001, da comarca de SALVADOR, sendo apelante ANTONIO HIGINO DE JESUS JUNIOR e apelado INSS — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,__de__________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça